Tribunal: TJBA
Processo: 8001015-68.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001015-68.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: RADIO GABRIELA FM LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DE AQUINO COELHO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Ilhéus, contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão de sua intempestividade, após sentença que acolheu exceção de pré-executividade. O agravante sustenta a tempestividade da apelação, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos não seriam manifestamente incabíveis e, portanto, teriam interrompido o prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, possuem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso de apelação, de modo a afastar a intempestividade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração rejeitados por manifesta inadequação não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022, do CPC e, por isso, não produzem efeitos processuais típicos, inclusive a interrupção do prazo recursal.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração não conhecidos, seja por intempestividade, inadequação ou manifesta incabibilidade, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

5. A interposição da apelação após o decurso do prazo legal, sem causa interruptiva eficaz, impõe o reconhecimento de sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo para interposição de recursos.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.944.382/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000026-39.2020.8.05.0067, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 02/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8012990-63.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 15/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
8001015-68.2019.8.05.0103
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como agravada
RADIO GABRIELA FM LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator